Tribunal: TJSP
Processo: 2086695-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Decretada a indisponibilidade dos bens dos réus – Caução em dinheiro prestada em substituição aos bens bloqueados – Pedido de levantamento da caução em razão de dificuldade financeira decorrente da pandemia causada pelo coronavírus – Sentença de improcedência proferida durante o processamento do recurso –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Decretada a indisponibilidade dos bens dos réus – Caução em dinheiro prestada em substituição aos bens bloqueados – Pedido de levantamento da caução em razão de dificuldade financeira decorrente da pandemia causada pelo coronavírus – Sentença de improcedência proferida durante o processamento do recurso – Perda do objeto do agravo – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086695-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes LW
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
QUÍMICOS
LTDA.,
LUIZ
FRANCISCO
CAMPAGNOLLI
e
WALDIR
DOS
SANTOS
RODRIGUES,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086695-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26620/
2
VOTO No: 26620
AGRV. No: 2086695-25.2020.8.26.0000
COMARCA: Limeira
AGVTE.: LW Comércio de Produtos Químicos Ltda., Waldir dos Santos Rodrigues e Luiz
Francisco Campagnoli.
AGVDO.: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Sabrina Martinho Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa Decretada a indisponibilidade dos
bens dos réus Caução em dinheiro prestada em substituição aos
bens bloqueados Pedido de levantamento da caução em razão de
dificuldade financeira decorrente da pandemia causada pelo
coronavírus Sentença de improcedência proferida durante o
processamento do recurso Perda do objeto do agravo Recurso
não conhecido.
Agravo de instrumento contra decisão (fls. 2534/2536 dos autos
de origem) que, em ação civil pública por improbidade administrativa, indeferiu o
pedido de levantamento de caução em dinheiro, prestada como forma de
substituição/desbloqueio de bens móveis e imóveis pelos réus LW Comércio de
Produtos Químicos Ltda., Waldir dos Santos Rodrigues e Luiz Francisco Campagnoli,
ora agravantes.
Os réus recorrem da decisão alegando, em síntese, dificuldade
financeira decorrente da pandemia causada pelo COVID-19. Pedem a procedência do
recurso “a fim de determinar o levantamento de 100% da caução (...) ou,
alternativamente, o levantamento parcial, no montante de 94,47%, mantendo-se a
constrição de apenas 5,53%, de acordo com a perícia”.
Agravo tempestivo, custas recolhidas às fls. 31/32 e fls. 38/40 e
processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 34/35); contrarrazões apresentadas
às fls. 43/48.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
em face do Município de Limeira, Paulo Cezar Junqueira Hadich, José Luiz Rodrigues,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086695-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26620/
3
Jéssica Scherrer Mizael, Viviane Carvalho Dos Santos, e dos ora agravantes Luiz
Francisco Campagnolli, Waldir Dos Santos Rodrigues e Lw Comércio de Produtos
Químicos Ltda, por suposto superfaturamento na aquisição de hipoclorito de sódio pela
Municipalidade, apontado dano ao erário.
Liminarmente foi deferida a indisponibilidade de bens dos réus,
substituída, quantos aos ora agravantes, pela caução prestada através de depósito de
valores em dinheiro. Posteriormente os réus/recorrentes pediram o levantamento dos
valores depositados à título de caução, alegando dificuldades econômicas e financeiras,
decorrentes da pandemia causada pelo coronavírus; pretensão não acolhida pelo juízo o
quo (fls. 2535/2536 dos autos de origem), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Durante o processamento deste recurso, sobreveio sentença que
julgou improcedente a ação, revogando, consequentemente, a liminar anteriormente
concedida em relação à indisponibilidade de bens dos réus (fls. 51/57).
Assim, resta prejudicado o julgamento deste agravo pela perda
de seu objeto, porque agora há provimento final.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA
PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO PREJUDICADO.” (TJ/SP, AI
no 727.213.5/1-00, rel. Des. Escutari de Almeida, j.23/03/2009. Na mesma direção: STJ,
AgRg. no Ag. no 699.687-DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05/06/2008).
Anoto, ainda, que o tema já mereceu nova decisão em pedido de
efeito suspensivo a apelação interposta pelo Ministério Público.
Contudo, proferida sentença de mérito, fica prejudicado o
questionamento acerca da decisão interlocutória.
Ante o exposto, meu voto é pelo não conhecimento do agravo.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086695-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26620/
4